Tribunal: TJDFT
Processo: 0732379-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732379-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RLJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E SERVIÇOS LTDA contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO, indeferiu o pedido de intimação do executado para indicar a localização da lancha penhorada (ID 242831131, autos 0714900-06.2022.8.07.0001). A agravante alega que: 1) foram realizadas diversas diligências para localização de bens do executado, todas infrutíferas; 2) a lancha penhorada não foi encontrada e, portanto, sua localização deve ser informada pelo executado; 3) a omissão do executado configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, V, do Código de Processo Civil – CPC; e 4) a jurisprudência deste Tribunal reconhece o dever de cooperação do devedor na execução. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente manutenção da penhora. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja determinada a intimação do executado para informar a localização da lancha penhorada, inclusive com a advertência de que sua omissão poderá caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça. Preparo recolhido (ID 74836921). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se, portanto, uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do executado. A intimação do executado para indicar a localização de bens penhorados concretiza os princípios da cooperação e da boa-fé objetiva processual. Tal determinação encontra ainda respaldo legal. O art. 774, V, do CPC prevê que se considera atentatória à dignidade da justiça a conduta do executado que, “intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus”. Dessa forma, se restarem infrutíferas as tentativas do credor em localizar o paradeiro dos bens penhorados, deve o juiz, na busca da efetiva prestação da tutela jurisdicional, intimar o devedor para indicar a localização, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC. No mesmo sentido, consignem-se os seguintes julgados deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO INERTE. BEM PENHORADO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. INDICAR LOCALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, DA COOPERAÇÃO E DA BOA-FÉ PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de intimação para que o executado indicasse o real paradeiro do veículo penhorado, além de outros pedidos. 2. Se o credor atua de forma diligente nos autos, realizando pesquisas de bens para satisfação do crédito, seja por meios próprios ou com o auxílio do Poder Judiciário, é legítimo o pedido de intimação do executado para informar o paradeiro do bem, à luz dos princípios da efetividade, da cooperação e da boa-fé processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1907227, 0724354-42.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024) – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. PRELIMINAR AFASTADA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA QUE INDIQUE A LOCALIZAÇÃO DO BEM A SER PENHORADO. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. EXECUTADO QUE, SE INERTE, PODERÁ SOFRER A SANÇÃO PREVISTA NO ART. 774, V, DO CPC. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, COOPERAÇÃO E BOA-FÉ PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A preliminar de perda de objeto suscitada em contrarrazões não encontra amparo tendo em vista que, embora o credor tenha indicado endereço a ser diligenciado, o mandado de penhora retornou sem cumprimento em razão da não localização do veículo ou do devedor, tampouco houve quitação do débito. Preliminar afastada. 2. Nos termos do art. 774, V, do CPC, considera-se atentatória à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, uma vez intimado, não indica ao juiz onde possam ser encontrados bens passíveis de penhora ou valores que porventura disponha, nem exiba prova quanto aos bens integrantes de seu patrimônio. Em tais hipóteses, a legislação processual prevê a aplicação de multa sobre o valor atualizado da dívida, nos moldes do art. 774, parágrafo único do CPC, como forma de penalizar o devedor. 3. Hipótese dos autos em que foi localizado via Renajud e deferida a penhora veículo de propriedade do agravado, no entanto, ao diligenciar no endereço fornecido pelo credor o bem não foi localizado. Apesar de ser ônus do credor a indicação de bens passíveis de penhora, está demonstrado, que a agravante foi diligente na tentativa de efetivação da penhora determinada sobre o veículo, o que confere legitimidade à medida ora pleiteada diante da resistência do devedor, dificultando o cumprimento da obrigação. Tanto é assim que o agravado não traz argumento algum para justificar o paradeiro do veículo, senão a mera tese defensiva de que não há previsão legal que o obrigue a informar o endereço em que se localiza o bem móvel. 4. A execução se realiza no interesse do credor e, à luz dos princípios da efetividade, cooperação e boa-fé processual, no caso, é cabível a intimação do devedor a indicar a localização do bem penhorado, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1832588, 0732246-36.2023.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no DJe: 03/04/2024) – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIA PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. CONSTRIÇÃO SOBRE VEÍCULO. MANUTENÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INFORMAR LOCALIZAÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA PATRIMONIAL. (...) 4. A possibilidade de buscar por bens do codevedor, inclusive penhora de salário deste, não ilide a situação momentânea dos autos, em que o Juízo não se encontra seguro pela penhora de qualquer outro bem. Logo, de rigor manter os atos expropriatórios típicos, como é a penhora de bem móvel localizado, e cuja restrição já fora levada a cabo pelo sistema RENAJUD. 5. Depreende-se do disposto no art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil, a possibilidade de o juiz intimar o executado para indicar a localização do bem penhorado, em atenção aos princípios da cooperação (art. 6° do CPC) e da transparência patrimonial. 6. Recurso provido.” (Acórdão 1355372, 0709910-09.2021.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no DJe: 03/08/2021.) Portanto, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano grave também está presente, pois a manutenção da penhora é de extrema relevância para impedir/dificultar atos de disposição do bem pelo executado. Defiro o pedido de efeito suspensivo. A penhora da lancha deve ser mantida até o julgamento deste recurso, salvo se forem indicados/localizados outros bens penhoráveis suficientes para satisfazer integralmente a dívida executada. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator